Tribunal: TJSP
Processo: 2059264-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida por instância superior, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059264-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é impetrante
CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO e Paciente ORLANDO CAPELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059264-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2004
2
VOTO No 2004
HABEAS CORPUS no 2059264-16.2020.8.26.0000
COMARCA: São Sebastião da Grama
PACIENTE: Orlando Capelo
IMPETRANTE: Claudinei Donizete Bertolo
HABEAS CORPUS
Liberdade provisória concedida por
instância superior, com expedição de alvará de soltura Perda do
objeto Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pelo
advogado Claudinei Donizete Bertolo, em favor de Orlando Capelo, preso
em flagrante delito pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006, contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de São
Sebastião da Grama, consistente na conversão de sua prisão em flagrante em
prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Assevera que a decisão que decretou sua prisão preventiva
carece de fundamentação concreta, eis que não há indícios suficientes de
autoria e materialidade delitiva. Por tais motivos, a fundamentação para a
decretação de sua prisão preventiva é inidônea e seu cárcere desproporcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059264-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2004
3
eis que embasada na gravidade abstrata do delito. Outrossim, aduz que não há
elementos indicativos de risco à ordem pública e o cárcere é medida
incompatível com o crime praticado, tendo em vista que as circunstâncias
pessoais do paciente possibilitam a aplicação da redutora prevista no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 e, em caso de eventual condenação, regime
menos gravoso que o fechado, eis que é primário e portador de bons
antecedentes, não se justificando, portanto, a segregação antecipada. Aduz,
ainda, que deve-se levar em conta, a situação desumana e precária dos
presídios e penitenciarias, principalmente em face ao atual quadro de
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19) que tem assolado todo o
mundo e principalmente o Brasil. Requer a revogação da prisão preventiva,
com a imediata expedição de alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 55/57).
A douta autoridade apontada como coatora prestou
as informações requisitadas (fls. 71/73).
Sobreveio informações de que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça deferiu em sede de liminar a soltura do paciente (fls.
61/66).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 91/96, pela cassação da liminar e pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor do
paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais que o paciente teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059264-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2004
4
em seu favor expedido alvará de soltura clausulado aos 13/04/2020, em
cumprimento ao determinado no habeas corpus no 570.557/SP do C.
Superior Tribunal de Justiça, que deferiu ao paciente liminar para que possa
aguardar em liberdade o julgamento final daquele writ, sem prejuízo da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão fundamentadamente, pelo
magistrado singular ou da superveniência do esgotamento das instâncias
ordinárias.
Ademais, o julgamento do mérito desse habeas
corpus, realizado aos 28/04/2020, concedeu a ordem, confirmando a liminar
anteriormente deferida (fls. 286/296 dos autos originários).
Uma vez colocado o paciente em liberdade,
insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do artigo 659
do Código de Processo Penal:
“Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores:
“HABEAS CORPUS objeto uma vez alcançado o
objetivo do habeas corpus mediante a prática de ato do
próprio órgão apontado como coator, impõe-se a
declaração de prejuízo da medida.” (Supremo Tribunal
Federal
Recurso Ordinário em habeas corpus no
80.180/CE
2a Turma, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059264-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2004
5
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente
perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de habeas
corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA